Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-09.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIDA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, teve o pedido julgado improcedente, tendo como causa de pedir o possível descumprimento do dever de informação pelo Réu quanto a contratação de cartão de crédito consignado, pois a Autora teria, em tese, adquirido apenas um empréstimo consignado em folha de pagamento, nos termos do art. 6o, III, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de violação ao dever de informação e a legalidade do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em benefício previdenciário da Autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desde que exista comprovação nos autos, a parte processual que possui renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários mínimos faz jus a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 4o, caput, da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 271/2023. Impugnação rejeitada.
4. Segundo o princípio da dialeticidade (CPC, Art. 1.010, II e III), cumpre ao recorrente apresentar as razões de reforma da decisão que impugna. Preliminar rejeitada.
5. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor à resolução do mérito, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos deste Código, c/c, Súmula 297 STJ.
6. O Art. 6o, III, CDC prescreve que é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
7. No contrato de mútuo, na modalidade de cartão de crédito consignado, é o valor das parcelas pagas mensalmente que determina a data da quitação, o que não viola o art. 52 do CDC, por ser peculiaridade desta modalidade livremente contratada pelo consumidor e com cláusulas de fácil compreensão.
8. Inexistem provas nos autos que comprovem o desconhecimento pela Apelante da natureza do negócio jurídico celebrado, já que existe dos autos cópia do contrato, cujo título demonstra o tipo de negócio jurídico – cartão de crédito consignado.
9. Não há nos autos elementos que atestem que a Apelante não possui suficiente nível de instrução ou meios de informação ao seu alcance para verificar a essência do contrato objeto da ação, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Quando atendidos os requisitos do art. 52 do CDC, inexistirá violação ao dever de informação quanto a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, nos termos do art. 6o, III, deste Código”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 6o, III, e 52, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1922528, 07058726820238070004, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 26/9/2024; e Acórdão 1918829, 07473376620238070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024.